Tribunal: TJMT
Processo: 1022462-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022462-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (RECORRIDO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso:

1022462-45.2023.8.11.0001

Origem:

Sexto

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrido:

JOÃO ALBERTO FARIAS PEREIRA.

Data do Julgamento:
22/11/2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -

VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante sustenta que comprou um celular Smartphone Xiaomi Redmi 9i no valor total de R$ 852,70 (oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) da requerida, para presentear sua mãe, mas o produto nunca chegou até o seu endereço.

2-

Conquanto a recorrente afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido; foi ela quem efetuou a venda e recebeu valores pelo negócio jurídico.

3-

Deste modo, a recorrente torna-se responsável frente ao consumidor por eventual má prestação dos serviços e, por consequência, reconheço sua responsabilidade em responder por eventual dano causado ao consumidor.

4-

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao deixar de entregar o produto adquirido pelo consumidor, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

5-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrente.

6-

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada realizou o estorno do valor pago no produto após o ajuizamento da ação em 13/12/2023.

7-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8-

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. REEMBOLSO EFETUADO APÓS MAIS DE UM ANO DA COMPRA E COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a parte ré, ao atuar como prestadora de serviços de intermediação de vendas por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo arcar com os riscos advindos dessa intermediação.

A responsabilidade da Reclamada é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação do serviço, uma vez que não comprovou a entrega do produto nem apresentou provas que afastassem essa responsabilidade.

O dano moral é in re ipsa, decorrente da frustração e dos transtornos suportados pelo Reclamante diante da ausência de solução administrativa por parte da Reclamada.

O valor da indenização por danos morais foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido em patamar adequado.”
(N.U 1002402-39.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

9-

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10-

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

11-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024